Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-56.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010402-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR registrado(a) civilmente como KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DO APELO QUE TORNA PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CLÁUSULA DE PAGAMENTO À VISTA NO ATO DA ASSINATURA – VALIDADE COMO PROVA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1- O efeito suspensivo da Apelação vigora somente até o seu julgamento. No caso, diante do julgamento do Apelo, o Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que não lhe concedeu efeito suspensivo perdeu seu o objeto; logo, prejudicado o Agravo Interno.

2- Não há falar em cerceamento de defesa quando o Julgador
a quo
, ao entender desnecessária a produção de prova testemunhal, julga antecipadamente o processo, sem antes proferir decisão saneadora. Na verdade, o Juiz singular seguiu estritamente o que estatui o Diploma Processual Civil.

3- A cláusula contratual de pagamento à vista no ato da assinatura do Contrato é válida para fins de quitação. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de descumprimento da avença pela Compradora/Recorrida, pois no Instrumento particular, que está assinado pelos representantes legais da Apelante e por duas testemunhas, há cláusula em que a Recorrente reconheceu a ampla, total e irrestrita quitação pela Recorrida, no ato da assinatura do Contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Sisan Engenharia Ltda.
em razão da sentença proferida pela Juiz da 3.ª Vara Cível da Capital nos autos dos Embargos à Execução opostos em virtude da Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.º 1028026-55.2018.811.0041 ajuizada por
Tânia Maria Trevisan
.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, revogou o efeito suspensivo concedido aos Embargos, ordenou o prosseguimento da Ação de Execução e, por fim, compeliu a Apelante a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas suas razões recursais, a Apelante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Apelo.

Em preliminar, suscita cerceamento de defesa, sob a tese de que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal, o Juiz, sem sanear o feito, indeferiu o pedido e proferiu sentença.

No mérito, alega que a Recorrida não quitou os valores para aquisição dos imóveis e, de conseguinte, não há falar em execução da multa por descumprimento da Apelante. Ou seja, alega exceção de contrato não cumprido.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de dívida da multa contratual.

Contrarrazões no Id. 144142184.

O Recurso de Apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 15498663), o que motivou a interposição de Recurso de Agravo Interno pela Apelante (Id. 157731253).

Contraminuta da Agravada/Apelada no Id. 160895661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas razões do Recurso de Apelação a empresa Sisan Engenharia Ltda. requereu que o Apelo fosse recebido, também, no efeito suspensivo. O pedido foi indeferido e, por essa razão, interpôs Recurso de Agravo Interno.

Considerando que o efeito suspensivo vigora somente até o julgamento do Apelo, diante da inclusão deste Recurso nesta pauta e respectivo julgamento, o pedido suspensivo perdeu seu objeto, motivo pelo qual
julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

No que concerne ao Recurso de Apelação, a empresa Apelante suscita
preliminar de cerceamento de defesa
sob a tese de que, embora tenha requerido a produção de prova testemunhal, o Juiz, sem sanear o feito, indeferiu o pedido e proferiu sentença.

Conforme é cediço, no Capítulo X, o Código de Processo Civil cuida “Do Julgamento Conforme o Estado do Processo”. A Sessão II, daquele Capítulo, trata, especificamente, do julgamento antecipado do mérito e, conforme estabelecido no artigo 355, inciso I,
“o Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito quando”
“
não houver necessidade de outras provas.”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará. Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

Ademais, somente quando não ocorre quaisquer das hipóteses do Capítulo X, do CPC, é que o Juiz deve, em decisão, sanear e organizar o processo, à teor do que dispõe o artigo 357, da Lei de Ritos.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa porque o Julgador
a quo
, ao entender desnecessária a produção de prova testemunhal, julgou antecipadamente o processo, sem antes proferir decisão saneadora. Na verdade, seguiu estritamente o que estatui o Diploma Processual Civil.

Se não bastasse, o caso versa sobre Embargos à Execução em que a Apelante alega exceção de contrato não cumprido, sob a tese de que a Recorrida não cumpriu sua parte no contrato bilateral objeto da Ação de Execução (não pagou pelos imóveis). Assim, tal qual o Julgador sentenciante, não constato relevância na oitiva de testemunhas.

Com essas considerações,
rejeito a prefacial
.

No
mérito
, a Apelante almeja a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução que opôs em virtude de Ação Executiva ajuizada pela Recorrida.

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n.º 1028026-55.2018.811.0041, a Apelada Tânia Maria Trevisan objetiva receber o valor da multa por descumprimento do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bens Imóveis firmado com a Apelante.

Alega que, embora tenha quitado integralmente o valor pela aquisição dos imóveis, a Apelante não promoveu a lavratura das Escrituras Públicas para transferência das propriedades e não baixou a garantia fiduciária de um dos bens (imóvel objeto da matrícula n.º 83.651, do 2.º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá).

Assim, objetiva receber a multa indenizatória de 30% (trinta por cento) que foi pactuada na Cláusula 7, do Contrato firmado entre as partes.

Em contrapartida, ao opor estes Embargos à Execução, a Apelante alegou que a Recorrida não honrou sua obrigação. Ou seja, não pagou pelos imóveis.

Dessa forma, arguiu exceção de contrato não cumprido e pugnou pela extinção do feito executivo.

Nas razões recursais, a Apelante reitera as teses alegadas na petição inicial dos Embargos.

Inobstante seus argumentos, a sentença de improcedência deve ser mantida hígida. Isso porque, conforme se extrai do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bens Imóveis e Reconhecimento de Direitos, a Apelante vendeu à Recorrida 03 (três) imóveis, pelo preço total de R$ 301.790,00 (trezentos e um mil, setecentos e noventa reais) e, de acordo com a Cláusula 2, do Contrato (
in verbis
):

2. Pelos imóveis descritos na cláusula 1, a COMPRADORA
paga neste ato
à vista o valor total de R$ 301.790,00 (Trezentos e Um Mil, Setecentos e Noventa reais) à VENDEDORA, que dá ampla, total e irrestrita quitação neste ato pelo negócio ora ajustado.
(Id. 14967429 – ExTiEx 1028026-55.2018.8.11.0041).

Nota-se, sem qualquer dúvida, que a Apelante reconheceu a ampla, total e irrestrita quitação pela Recorrida no ato da assinatura do Contrato, que está devidamente assinado pelos representantes legais da empresa Recorrente, com firma reconhecida por verdadeira (ou seja, estiveram pessoalmente no Sétimo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá) e, também, por duas testemunhas. Assim, não há falar em descumprimento da obrigação assumida pela Apelada.

Não se pode olvidar que consoante o disposto no artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, ainda que sem os requisitos estabelecidos no
caput
, a quitação é valida, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Logo, a cláusula contratual de pagamento no ato da assinatura contrato é valida para fins de quitação.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de precedente desta Corte Estadual de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (PÁ-CARREGADEIRA) –
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO À VISTA, NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CUMPRE A FINALIDADE DE RECIBO – PROVA DO PAGAMENTO
- TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se as cláusulas contratuais preveem o pagamento à vista, no ato da assinatura do contrato, o próprio instrumento contratual cumpre a finalidade de recibo, sendo, pois,
prescindível demais provas neste sentido
.
2. Se o autor já obteve a prestação jurisdicional suficiente à reparação do dano sofrido, indefere-se o pedido de arresto por ele formulado.
(TJ-MT - APL: 00017539020128110033 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2018). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023